Tribunal: TJES
Processo: 5002340-87.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002340-87.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WILSON DE CARVALHO CHICRALLA e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE TEVE SUA LINHA TELEFÔNICA INDEVIDAMENTE BLOQUEADA, UMA VEZ QUE EFETUOU O PAGAMENTO DA FATURA VENCIDA EM 26/01/2021, NO VALOR DE R$59,99. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO DESBLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA, VEZ QUE A MESMA FOI REATIVADA.

SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS E CONDENOU A REQUERIDA RESTITUIR AO AUTOR A QUANTIA DE R$179,92 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E R$2.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, OU, EVENTUALMENTE, PLEITEIA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

COMPROVAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA DE QUE A INATIVIDADE DA LINHA SE DEU POR MOTIVO DE DÉBITO DA PARTE AUTORA, ANTE O ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. CÓDIGO DE BARRA NÃO CONFERE COM O BOLETO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.